Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Noemi Campos Bonifácio, ex-servidora do Dnocs, contra decisão que considerou ilegal sua aposentadoria, em decorrência da percepção da rubrica complemento salarial, instituída pelo Decreto-Llei 2.438/1988, sem a devida absorção, e pelo reposicionamento de 12 referências, para correção de erros ocorridos na reclassificação de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora objeto de pedido de reexame, interposto por Maria Noemi Campos Bonifácio, ex-servidora do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs), contra o Acórdão 33/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal sua aposentadoria, em decorrência da percepção da rubrica "complemento salarial", instituída pelo Decreto-Lei 2.438/1988, sem a devida absorção, e pelo reposicionamento de 12 referências, para correção de erros ocorridos na reclassificação de cargos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 33/2023-TCU-Primeira Câmara no que se refere ao pagamento da rubrica intitulada "VPNI - ART 14 LEI 12.716/12"; 9.3. determinar ao Dnocs que acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança Coletivo 0810730.44.2019.4.05.8100, ajuizado pelo Sintsef/CE junto à 7a Vara Federal/CE, e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial, adote as medidas necessárias a fim de cessar os pagamentos impugnados; 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.